Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE SINAIS PÚBLICOS DE TABELIÃO (ART. 296, INC. II, CÓDIGO PENAL) E DE USO DESSES SINAIS FALSIFICADOS (ART. 296, § 1o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELA FALSIFICAÇÃO E ABSOLVEU O SEGUNDO RÉU QUANTO AO USO. PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO E MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU TAMBÉM PELO USO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU.

1 O primeiro réu contava mais de setenta anos quando proferida a sentença, sendo que entre os fatos e o recebimento da denúncia transcorreu o prazo prescricional que, no caso desse réu, é reduzido em metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Reconheceu-se, pois, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, caso em que não incide a vedação da parte final do art. 110, § 1o, do Código Penal, restrita aos casos de prescrição pela pena em concreto.

2 Comprovado por testemunhos judiciais idôneos e por laudos periciais oficiais que o segundo réu participou da falsificação de sinais públicos de tabelião, nos termos do art. 29 do Código Penal, não há que se falar em absolvição por falta de provas. Tampouco há que se falar em ausência de dolo, uma vez que a prova dos autos demonstra que ele tinha ciência de que os sinais apostos aos documentos eram falsos.

3 É de se manter a absolvição do segundo réu quanto ao uso de sinais públicos falsificados, uma vez que, apesar de esses sinais terem sido apostos em dois documentos (cessões de direitos), é certo que foram utilizados no mesmo contexto, não havendo desígnios autônomos, mas crime único, pois presente a consunção.

4 De ofício, extinção da punibilidade em relação ao primeiro réu, diante da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Apelações do segundo réu e do Ministério Público conhecidas e desprovidas.